Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-26.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-26.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARA ELEN NEVES VEIGA, ERIKA RISSO PIRES, FABIO ARTHUS FELIPAZZI

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no descumprimento da ordem de emenda para fornecimento do endereço eletrônico particular do autor, requisito previsto no artigo 319, inciso II, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a ausência de indicação do endereço eletrônico do autor na petição inicial, mesmo após determinação de emenda, constitui vício insanável apto a justificar o indeferimento da peça e a extinção prematura do feito, especialmente quando a parte justifica a impossibilidade de fornecer tal informação e tal ausência não obsta a regular tramitação do processo.

III. Razões de decidir
3. A exigência de qualificação completa das partes, incluindo o endereço eletrônico, conforme o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, visa facilitar a comunicação dos atos processuais e a identificação dos litigantes. Contudo, essa norma deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais e processuais que regem o ordenamento jurídico, como o do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
4. No caso concreto, o autor, ao ser intimado para emendar a inicial, manifestou expressamente não possuir endereço eletrônico, justificando a impossibilidade de cumprimento da determinação (ID 97262833). A decisão que extinguiu o processo partiu de uma premissa equivocada ao afirmar que a parte "não justificou a ausência do e-mail" (ID 97262838), configurando erro de fato e de procedimento.
5. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 319, parágrafos 2º e 3º, relativiza a exigência dos dados de qualificação, ao dispor que a petição inicial não será indeferida se for possível a citação do réu ou se a obtenção de tais informações tornar "impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça". A ausência do e-mail do autor, que é representado por advogado com todos os dados profissionais cadastrados, não representa qualquer prejuízo à citação dos réus ou ao andamento do processo, caracterizando a extinção como formalismo exacerbado.
6. A conduta do juízo de primeiro grau, ao ignorar a justificativa apresentada e extinguir o feito, viola o direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e contraria a jurisprudência consolidada que privilegia a análise do mérito em detrimento de vícios meramente formais e sanáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-26.2025.8.05.0022
, em que figuram como apelante RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS e, como apelada, CIELO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta